Tribunal: TJBA
Processo: 8162695-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162695-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MAIARA DOS SANTOS MAIMONE

Advogado(s)
:
PEDRO LAERCIO LIMA GONCALVES, LAYARA CORREIA AIRES CAMURCA GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento ao recurso de Apelação interposto por instituição financeira em ação revisional de contrato bancário, diante de entendimento dominante nos tribunais superiores quanto à possibilidade de julgamento monocrático em casos análogos. A controvérsia gira em torno da suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados, os quais, conforme apurado nos autos, destoam significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar a legalidade do julgamento monocrático do recurso de apelação, à luz da jurisprudência dominante, e verificar se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes, diante da desproporção entre a taxa contratada (21% a.m. e 854,26% a.a.) e a taxa média de mercado (2,96% a.m. e 41,85% a.a.) vigente à época da contratação.

III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático pelo Relator encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, bem como no art. 1.011, I, do CPC e no art. 162, XVIII do RITJBA, quando o recurso contraria entendimento jurisprudencial consolidado.
4. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite o julgamento monocrático de apelação quando houver entendimento consolidado sobre a matéria, não implicando ofensa ao princípio da colegialidade (Súmula 568/STJ; Tema 27/STJ; Súmula 13/TJBA).
5. A taxa de juros remuneratórios pactuada supera de forma exacerbada a média de mercado apurada pelo Banco Central, configurando vantagem excessiva e desequilíbrio contratual, autorizando o realinhamento da taxa aos parâmetros médios.
6. A prática de impor juros desproporcionais sob a justificativa de ausência de garantias não encontra respaldo na legislação ou jurisprudência, devendo prevalecer a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É possível o julgamento monocrático de apelação quando o recurso contrariar entendimento dominante firmado em jurisprudência consolidada, inclusive em sede de recursos repetitivos.
2. A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado caracteriza abusividade, ensejando a revisão contratual e o realinhamento dos encargos financeiros ao patamar médio fixado pelo Banco Central."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts.
932, IV e V, 1.011, I; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts.
6º, IV e V, 39, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530 (Tema 27); Súmula 13/TJBA; Súmula 30/STJ; Súmula 296/STJ; Súmula 568/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n.º

8162695-38.2023.8.05.0001
,
em que é Agravante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e agravada
MAIARA DOS SANTOS MAIMONE.

Acordam os Desembargadores integrant
es da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão
,
em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 20
25.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator